Tribunal: TJPA
Processo: 0800512-45.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800512-45.2017.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRISCILA CRISTIAN DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR
ERROR IN PROCEDENDO
. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS RELEVANTES PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A DISPENSA DA PROVA. NULIDADE PROCESSUAL. RETORNO DOS AUTOS PARA A REGULAR INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. MANUTENÇÃO DOS ATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 249 E 250 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos à Apelada, em decorrência do acidente de trânsito envolvendo viatura policial militar.

2. O Ente Federado argumenta que há
error in procedendo
, aduzindo que o processo foi julgado sem manifestação judicial acerca do pedido de produção de provas, consistente na oitiva das testemunhas que arrolou e que presenciaram o acidente, além do depoimento pessoal da Autora e inspeção judicial.

3. Assiste razão ao Apelante, pois a sentença foi prolatada sem manifestação do Juízo acerca do requerimento de provas o que, em tese, poderia corroborar as circunstâncias alegadas pelo Recorrente sobre o acidente, já que as testemunhas arroladas se tratam do motorista e passageiro do veículo envolvidos no sinistro com a Apelada.

4. Inexistindo manifestação do Juízo de origem acerca das provas requeridas pelo Apelante, encontra-se evidenciada a violação aos princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal previstos no art. 5º, LIV e LV da CF/88, diante da inafastável a nulidade do julgamento.

5. Em observância ao que dispõe os artigos 249 e 250 do CPC/15, e considerando que o vício processual somente ocorreu com a prolação da sentença, permanecem válidos os atos processuais praticados anteriormente.

6.
Recurso conhecido e provido
, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0800512-45.2017.8.14.0015
- PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra PRISCILA CRISTIAN DA SILVA ALMEIDA, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos do Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Apelada.

Na petição inicial (Num. 3062975 - Pág. 1/10) a Autora aduziu, em síntese, que no dia 06.02.2016, foi atropelada por uma viatura da polícia militar, sob o comando do CB Botelho o qual, seguia em perseguição em alta velocidade. Afirmou que o Estado deve ser responsabilizado objetivamente. Pugnou em decorrência disso, pela indenização por danos morais e dano estético além de danos materiais.

Após o decurso do trâmite processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar as quantias de: a) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais; e b) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano estético; ambos corrigidos monetariamente a partir desta data (S. 362 do STJ), com juros de mora. Os juros moratórios, por sua vez, incidirão desde a data do fato (S. 54 do STJ). Correção monetária e juros moratórios serão calculados com base no disposto no artigo 1º-F Lei nº 9494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ou o que vier a ser decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema de Repercussão Geral nº 810.

Sucumbente, o requerido, isento de custas, arcará com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação (artigo 85, § 3º, inciso I do CPC) (...)

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação aduzindo preliminarmente nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a realização de provas. Aduz a este respeito, que a instrução processual se faria necessária para demonstrar a culpa exclusiva da vítima que atravessou o sinal verde para os veículos no momento do acidente.

No mérito, sustenta a improcedência da ação em razão da inexistência de nexo causal, haja vista que o acidente foi ocasionado pela atitude da própria apelada que atravessou fora da faixa de pedestres e no momento em que o sinal estava vermelho para os veículos.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente com a correspondente redução da indenização.

Requer, por fim, a condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor dos pedidos que foram julgados improcedentes.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 3282583 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Pr
esentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a análise da preliminar
de nulidade processual por violação ao contraditório e devido processo legal.

O Estado do Pará argumenta que há nulidade processual diante do
error in procedendo
, aduzindo que o processo foi julgado sem a análise do requerimento de provas que formulou, consistente no depoimento pessoal da Autora e oitiva de testemunhas que se encontravam no veículo envolvido no acidente.

Assiste razão ao Apelante, pois dos autos constata-se que o Estado do Pará requereu a oitiva das testemunhas CB PM Gleison Ricardo Aleixo Botelho e 1º SGT Wallace De Souza Frazão que se encontravam no interior do veículo no momento do acidente, além de ter requerido o depoimento pessoal da Autora e inspeção judicial com a finalidade de comprovar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima.

Dessa forma, procede o argumento de violação aos princípios do contraditório e devido processo legal, pois a sentença foi prolatada sem manifestação do Juízo acerca do requerimento de provas o que, em tese, poderia corroborar as circunstâncias alegadas pelo Recorrente sobre o acidente, já que as testemunhas arroladas se tratam do motorista e passageiro do veículo envolvidos no sinistro com a Apelada.

Assim, inexistindo manifestação do Juízo de origem acerca da prova testemunhal requerida pelo Apelante, encontra-se evidenciada a violação aos princípios constitucionais do contraditório e e devido processo legal previstos no art. 5º, LIV e LV da CF/88, o que impõe a nulidade do julgamento.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO ENCERRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA
. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC/15).
O julgamento do feito enquanto pendente cumprimento de carta precatória para oitiva de testemunha, revela cerceamento de defesa por não restar encerrada a instrução processual, revelando ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa
. (TJ-MG - AC: 10116170000487001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 18/12/2019)

POSSE (BENS IMÓVEIS). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA
.
Considerando que o pedido de expedição de carta precatória para inquirição de testemunha não restou examinado, sobrevindo sentença de improcedência dos pedidos deduzidos pela parte que a requereu, resta configurado o cerceamento de defesa, notadamente porque, acaso tivesse sido deferida essa produção de prova, talvez o desfecho da relação controvertida pudesse ser outro. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída
. Apelação provida. (TJ-RS - AC: 70079925574 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE CURATELA - EXTINÇÃO DO FEITO DE FORMA PREMATURA – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE O PEDIDO EXPRESSO DE OITIVA DE TESTEMUNHA - JULGAMENTO SURPRESA, SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E SEM JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DA PROVA - OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC E AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - UNÂNIME (TJ-SE - AC: 00028771620178250075, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 19/02/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Com efeito, é cediço o entendimento de que é possível o magistrado indeferir as provas meramente protelatórias ou desnecessárias ao esclarecimento da controvérsia, contudo, tal providência deve ocorrer de forma motivada, o que não ocorreu no caso apresentado, em que sequer houve pronunciamento judicial contendo os motivos que ensejaram a dispensa da prova.

Destarte, inexistindo manifestação do Juízo de origem acerca das provas requeridas pelo Apelante, encontra-se evidenciada a violação aos princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal previstos no art. 5º, LIV e LV da CF/88, sendo inafastável a nulidade do julgamento.

Por fim, em observância ao que dispõe o artigo 282 do CPC/15, e considerando que o vício processual somente ocorreu com a prolação da sentença, permanecem válidos os atos processuais praticados anteriormente.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção das provas requeridas pelo Apelante, com a ressalva de que o Juízo de origem poderá fundamentar o indeferimento de provas que entender desnecessárias ao esclarecimento da controvérsia.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020